Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720840-48.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEYVISSON PEREIRA RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Secretaria: anote-se os novos patronos do apelante (ID 35969272). Deyvisson Pereira Ramos informa que constituiu novos patronos. Pede sejam desentranhadas as razões de apelação, apresentadas pela Defensoria Pública, e a reabertura do prazo para apresentar novas razões recursais. Subsidiariamente, pese lhe seja oportunizado complementar as razões apresentadas (ID 35969271). O pedido afronta o princípio da unirrecorribilidade das decisões, que limita a impugnação de cada decisão a um único recurso. Não pode a mesma parte apresentar dois recursos da mesma decisão, nem complementar as razões já ofertadas. Apresentadas as razões de apelação pela Defensoria – que assistia o apelante à época -, operou-se a preclusão consumativa. Indefiro o pedido. Intime-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES